Tribunal: STF
Processo: ARE 1364834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação cível - Direito Administrativo - Servidor Público Municipal - Diferenças salariais - Horas extras - Admissibilidade, conforme início de prova e presunções - Demais pleitos (adicionais de insalubridade e noturno, bem como reparação moral) julgados improcedentes - Sentença mantida - Recurso voluntário da Municipalidade e remessa necessária desprovidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No que se refere às horas extras. A sentença apoiou-se na hipossuficiência (vulnerabilidade) do Apelado e em presunções relativas daquilo que expôs. Reconheceu o seu direito constitucional às horas extras, o que não poderia ser diferente, mas determinou a apuração em liquidação. A sentença deve ser endossada.



    É possível que, desempenhando o cargo de motorista, o Apelado labore além do previsto em lei ou em regime não previsto para sua função, devendo ser remunerado a título de horas extras, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Como bem fundamentou a sentença, razões estas que devem ser reiteradas:



    (...)



    Quanto às horas extras trabalhadas, não se olvida do direito do servidor ao percebimento dos valores correspondentes ao trabalho extraordinário, vez que constitucionalmente previsto. No caso dos autos o Município invoca a legislação municipal que disciplina a matéria, a qual impõe a observância do limite máximo de duas horas por jornada (art. 132 e 133 da Lei 1.371/1992). O autor alega que cumpriu uma carga horária excessiva de até 24h, sem fazer qualquer prova do alegado. No entanto, não há nos autos documento capaz de confirmar a frequência do autor da forma como apontada na inicial, nem mesmo eventual pagamento por parte da Municipalidade. Ocorre que dos documentos constantes dos autos não há como identificar se houve o efetivo pagamento quanto ao serviço extraordinário reclamado. Assim, reconheço o direito do autor ao recebimento das horas extras, acrescida de 50% do valor da hora normal de trabalho, com o acréscimo de 25% quando prestado no período compreendido entre 22:00 e 6:00, devidamente comprovados em liquidação, nos termos do artigo 510 e seguintes do CPC, computados sobre a hora normal de trabalho, os quais deverão incidir sobre a remuneração e não somente sobre o salário-base. (...)"



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente